Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MANDAMUS PREJUDICADO.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que foi revogada a prisão preventiva e impostas medidas cautelares diversas da prisão na ocasião da sentença de pronúncia, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
2. Ordem prejudicada.